Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto o autor e a instituição financeira ré se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, e consoante Súmula 297 do STJ (“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
2. A questão de direito perpassa pela aferição da validade do negócio jurídico entabulado entre as partes e, para tanto, faz-se necessário verificar se as informações foram prestadas de forma clara e se o consumidor não foi induzido a erro, no momento de sua contratação, conforme especificidades do conjunto fático-probatório constantes dos autos e em consonância com os ditames consumeristas.
3. Na hipótese, não restou demonstrado, nem é possível se inferir que o banco réu/apelado tenha se utilizado da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. Não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
4. Recurso conhecido e não provido.